Tribunal: TJSP
Processo: 2104561-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA E REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO AGRAVANTE, QUE ATRAI A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.